Tribunal: STF
Processo: HC 108121
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-02-05
Data de publicação: 2013-02-05

Ementa:
Habeas corpus. 2. Peculato e fraude à licitação. 3. Pedidos de trancamento da ação penal em razão da litispendência ou de reconhecimento da continuidade delitiva. 4. Fatos distintos, ocorridos sucessivamente. 5. Inviabilidade da reunião de processos que se encontram em fases distintas. 6. Ordem denegada.